Tribunal: TJDFT
Processo: 0706767-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706767-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARAH RAQUEL ALVES DOS REIS AGRAVADO: IRENE RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de liminar, interposto por SARAH RAQUEL ALVES DOS REIS, contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença (0000901-57.2014.8.07.0017), movida em desfavor de IRENE RODRIGUES DA SILVA. A decisão agravada deferiu o pedido de penhora de 15% dos vencimentos da agravante (ID 181246344): “Adoto relatório de ID 168245532. IRENE RODRIGUES DA SILVA maneja cumprimento de sentença contra ASSOCIAÇÃO PROMORADIA, VALQUIRIA MARIA, SARAH RAQUEL, NATAN GUTHIERRE e IVAN EDUARDO. Infrutíferas as tentativas de realização de atos constritivos contra a devedora e constatada a presença dos requisitos legais, o juízo deferiu a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica da requerida para tornar responsáveis pelo débito VALQUIRIA MARIA, SARAH RAQUEL, NATAN GUTHIERRE e IVAN EDUARDO (IDs 107619737 - fls. 672/675 e 113838899 - fls. 690/691). A autora pede sejam realizados atos executivos contra esses novos devedores. A devedora VALQUIRIA noticiou que não possui condições financeiras de pagar o débito (ID 120782309 - fl. 715). Na Decisão de ID 127670903, fl. 728., foi determinada a intimação da devedora VALQUIRIA, via DJe, por seu patrono, e, se for o caso, demonstrar a hipossuficiência econômica, o que poderia afastar a exigibilidade do dever de pagar os ônus processuais da fase executiva, bem como do devedor NATAN, por edital, e pessoalmente os devedores IVAN (citado ao ID 75372122 - fl. 637) e SARAH (citada no ID 83376089 - fl. 654), para cumprir voluntariamente a obrigação, nos termos do §1o do artigo 523 do CPC. Edital de intimação de NATHAN no ID 134114817, fl. 733. Intimação de IVAN no ID 137580218, fl. 746, e ID 142449911, fl. 764, e de SARAH no ID 138103588, fl. 748. Manifestação de VALQUÍRIA no ID 134540815, fl. 738, e ID 150433157, fl. 767. Na Decisão de ID 159684680, fls. 782/784, foi indeferida a gratuidade de justiça à VALQUIRIA e deferida a consulta de ativos financeiros por meio do convênio SISBAJUD, a qual restou parcialmente frutífera com bloqueio de R$965,54 (ID 161306243 - fl. 816), sendo R$48,60 de SARAH RAQUEL ALVES DOS REIS e R$916,94 de NATAN GUTHIERRE RODRIGUES ALENCAR, e de R$1.962,67 (ID 161606151 - fl. 861), nas contas de SARAH RAQUEL ALVES DOS REIS. A devedora VALQUIRIA informou no ID 160713026, fl. 785, ausência de intimação quanto à Decisão de ID 151540277, fl. 773/774, requereu devolução do prazo e vista dos autos, bem como reconsideração do indeferimento da gratuidade de justiça. A devedora SARAH compareceu no ID 161230755, fl. 829, pela Defensoria Pública, requerendo vista dos autos e gratuidade de justiça. Apresentou impugnação à penhora no ID 162275885, fls. 896/897, argumentando que a penhora de R$1.962,67 recaiu sobre seu salário, sendo impenhorável. Carreou extrato de ID 162275886, fl. 898. O devedor NATAN compareceu no ID 163236443, fl. 901, pela Defensoria Pública, requerendo vista dos autos e gratuidade de justiça. Apresentou impugnação à penhora no ID 164371584, fls. 928/928, argumentando que a penhora de R$783,97, no Banco Itaú, recaiu sobre verba de natureza alimentar, sendo impenhorável. Juntou extrato de ID 164371590, fls. 931/932, e comprovante de PIX no ID 16437159, fls. 933/935. Acrescento que na Decisão de ID 168245532 foi revogada a parte da decisão de ID 159684680, fls. 782/784, na qual foi indeferida a gratuidade de justiça à VALQUIRIA, sendo devolvido o prazo para manifestação. Ademais foi deferido aos devedores SARAH RAQUEL ALVES DOS REIS e NATAN GUTHIERRE os benefícios da gratuidade de justiça. Por fim a impugnação foi parcialmente acolhida, sendo determinados levantamentos de valores. Comprovação de hipossuficiência de VALQUIRIA no ID 171171252. No ID 171758263 o credor requereu a penhora de 30% dos vencimentos de SARAH RAQUEL ALVES DOS REIS. Decido. Sem êxito as tentativas de constrição de valores da ré ou localização de bens de propriedade dessa parte, revela-se possível a flexibilização da regra do inciso IV do art. 833 do CPC, porquanto entendo não ser absoluta as hipótese de impenhorabilidades descritas nesse artigo. Contudo, o valor a ser penhorado não pode impactar sobremaneira o sustento da ré, razão pela qual reputo razoável acolher o pedido do autor para determinar a penhora de até 15% da remuneração bruta da executada SARAH RAQUEL ALVES DOS REIS, CPF no 030.284.671-94, abatidos os descontos legais. Dessa forma, defiro o pedido da requerente e determino a penhora de 15% da remuneração bruta da executada SARAH , abatidos os descontos legais. Intime-se a devedora para eventualmente impugnar a decisão, em até 15 dias. Dê-se vista ao autor para resposta. Oficie-se ao empregador do executado, APEX Engenharia, Comércio e Indústria Ltda – CNPJ 00.472.399.0001-03, cujo endereço é Sia Trecho 06 – Lote 90/100 – Brasília – DF – CEP 71.205-060 – telefone: (61) 3361-445, para que execute, mensalmente, a penhora de 15% da remuneração bruta da executada SARAH RAQUEL ALVES DOS REIS, CPF no 030.284.671-94, após descontos legais, até o limite do valor atualizado do crédito de R$ 289.147,81. Outrossim, os valores penhorados deverão ser depositados todo mês em conta judicial à disposição do juízo, assim como os respectivos comprovantes deverão ser enviados ao processo em seguida”. Nesta sede recursal, a agravante pede a reforma da decisão agravada, em razão da natureza impenhorável da verba sobre a qual recai a ordem de penhora, na forma do artigo 833, IV do CPC, preservando assim a integralidade dos valores percebidos a título de salário pela agravante. Pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sustenta que a magistrada, em sua decisão, optou pela penhora no montante de 15% da remuneração bruta da agravante, após os descontos legais, até o limite do valor atualizado do crédito de R$ 289.147,81 (duzentos e oitenta e nove mil, cento e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos). Alega que a decisão agravada, ao determinar a penhora de 15% da remuneração bruta, não considerou a proteção conferida pelo ordenamento jurídico à impenhorabilidade do salário, prevista de forma expressa no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Cumpre salientar que atualmente, a agravante trabalha como auxiliar técnica de segurança do trabalho, percebendo uma média mensal de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), sendo que a totalidade desse valor é destinada às despesas essenciais, como o pagamento da conta de água, energia elétrica, internet, alimentação e transporte escolar para o filho. Argumenta que, além dessas despesas, a situação da agravante torna-se ainda mais desafiadora devido às necessidades específicas de seu filho de 9 anos, que enfrenta problemas respiratórios. Em virtude dessas condições de saúde, a agravante se vê compelida a destinar uma quantia significativa de sua renda mensal para custear medicamentos essenciais ao tratamento do filho. Nesse contexto, a agravante se encontra em uma posição delicada, onde a totalidade de seus recursos financeiros é direcionada para garantir o sustento básico da família, incluindo as demandas inerentes ao cuidado com a saúde de seu filho. Afirma que a impenhorabilidade do salário é uma garantia constitucional que visa assegurar o mínimo existencial ao devedor e sua família, resguardando os recursos indispensáveis à sua subsistência digna. Essa proteção reflete o reconhecimento da importância do salário como meio essencial para a manutenção da vida e para a satisfação das necessidades básicas do indivíduo É o relatório. Decido. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso é tempestivo e o preparo está dispensado, diante da gratuidade de justiça que ora defiro. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator